Tribunal: STF
Processo: RE 108819
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-11
Data de publicação: 1988-03-11

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
RENDIMENTO DE EMPREITADAS. DEFERIMENTO DO RESULTADO.
A RETENÇÃO DO IR NA FONTE, QUANDO SE TRATA DE DIFERIMENTO DO
RESULTADO, ESTA VINCULADA A DECLARAÇÃO DA APURAÇÃO DA EMPREITADA AO
FISCO, NÃO PODENDO HAVER COMPENSAÇÃO ANTES DE OFERECIDO O RESULTADO.
HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO.